Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-74.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002622-74.2022.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFENSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa qualificada pela ingestão de álcool (CTB, art. 303, § 2o).
2. Fatos relevantes: (i) apelante que ingeriu bebida alcoólica e colidiu com a vítima, que ficou incapacitada para trabalhar por 45 (quarenta e cinco) dias; (ii) ingestão de bebidas alcoólica usada para condenar pelo crime de embriaguez ao volante e para qualificar o crime de lesão corporal culposa.
3. Requerimentos: (i) aplicação do princípio da consunção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o delito de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal qualificada pela influência de álcool, evitando o bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de nexo de dependência, no qual se identifica a ausência de desígnios autônomos e há uma relação de dependência ou subordinação, ainda que os crimes tutelem bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.
6. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito qualificada pela embriaguez (CTB, 303, § 2o) afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (CTB, art. 306), pena de configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, § 2o; 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC; AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG; TJMT, ApCrim 0016791-32.2019.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002622-74.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLFLEX PEREIRA DE DEUS - CPF: 020.288.281-02 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (ASSISTENTE), ANA BEATRIZ ALVES BUENO VILELA - CPF: 057.220.791-38 (VÍTIMA), FELLYPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.768.731-43 (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA ALVES BEZERRA (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFENSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa qualificada pela ingestão de álcool (CTB, art. 303, § 2o).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que ingeriu bebida alcoólica e colidiu com a vítima, que ficou incapacitada para trabalhar por 45 (quarenta e cinco) dias;
(ii)
ingestão de bebidas alcoólica usada para condenar pelo crime de embriaguez ao volante e para qualificar o crime de lesão corporal culposa.

3. Requerimentos:
(i)
aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o delito de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal qualificada pela influência de álcool, evitando o
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de nexo de dependência, no qual se identifica a ausência de desígnios autônomos e há uma relação de dependência ou subordinação, ainda que os crimes tutelem bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.

6. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito qualificada pela embriaguez (CTB, 303, § 2o) afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (CTB, art. 306), pena de configuração de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, § 2o; 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC; AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG; TJMT, ApCrim 0016791-32.2019.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Allflex Pereira de Deus
contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

(a)
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306);

(b)
02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal cometida na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool (CTB, art. 303, § 2o);

(c)
Suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 04 (quatro) meses (CTB, art. 293).

Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, o apelante foi condenado à pena total de

02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Inconformada, a defesa sustenta a incidência do princípio da consunção para que o delito previsto no art. 306,
caput
, seja absorvido pelo art. 302, § 2o, ambos da Lei 9.503/97 (CTB).

Contrarrazões da 1a Promotoria de Justiça de Barra do Garças pelo não provimento do recurso (id. 226489676).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, a fim de que seja reconhecido o princípio da consunção (id. 237670660).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A defesa pleiteia a incidência do princípio da consunção, ao argumento de que
“o tipo penal previsto no artigo 303, §2o, já considera a circunstância do indivíduo estar embriagado, no momento da fixação da pena”
(
sic,
id. 225228162).

O apelante foi denunciado pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal praticada na condução de veículo automotor qualificado pela influência de álcool, descritos na inicial da seguinte forma:

“(...) Consta dos autos que, no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2022, pelas vias públicas desta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ALLFLEX PEREIRA DE DEUS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, nesta condição, já por volta das 18h40min, na rotatória da Rua Antônio Cristino Cortes, intersecção com a Rua Presidente Vargas, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, resultando lesão corporal de natureza grave na vítima Ana Beatriz Alves Bueno Vilela.

Conforme apurado, no dia do evento ilícito, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduziu o automóvel GM/S10, de placas NKQ-4I16, na qual havia uma carretinha acoplada com uma canoa, pelas vias públicas desta cidade de Barra do Garças/MT, ocasião em que, já por volta das 18h40min, ao realizar manobra de ‘marcha ré’, sem se ater às regras de trânsito e imprudentemente, interceptou a trajetória preferencial da condutora da motociclista Ana Beatriz

Alves Bueno Vilela, quem estava no veículo JTA/Suzuki GSR125 S, de placa NPD-3104, vindo, assim, a colidir na motocicleta e a causar o acidente, bem como a derrubá-la ao solo, praticando, nesta, lesões corporais de natureza grave, pois resultou em Ana Beatriz incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito de n.o 300.1.02.2022.007546-01.

Assim, Ana Beatriz foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, deparou-se com o ocorrido e, ao abordar o denunciado, já nas dependência do pátio do estabelecimento empresarial denominado ‘Posto Vale da Serra’, os policiais perceberam que Allflex estava em visível estado de embriaguez, quem, por sua vez, realizou teste de etilômetro, no qual restou registrado o importe de 0,88mg/l (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), acima do limite estabelecido em lei. (...)”
(
sic,
id. 220453087).

Com efeito, o princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de nexo de dependência, no qual se identifica a ausência de desígnios autônomos e há uma relação de dependência ou subordinação, ainda que os crimes tutelem bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.

O tema é abordado por Guilherme de Souza Nucci, do seguinte modo:

“(...)
Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (...)”
(
Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 151/152).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também admite a incidência do princípio da consunção sobre delitos que possuam bens jurídicos diversos:

“(...) Esta ‘Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quanto utilizado como instrumento para a consecução deste último’ (AgRg no AREsp n. 691.844/PA) (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.954.736/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023).

“(...) O STJ admite ser possível a absorção de crime mais grave por menos grave, ainda que tais tipos penais tutelem bens jurídicos distintos, desde que seja constatada uma relação de meio e fim. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.912/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/06/2024).

No caso concreto, o plano fático estabilizado na denúncia e evidenciado pela prova obtida ao longo da instrução criminal assenta que o apelante, após ingerir bebida alcoólica, deu ré em seu veículo e atingiu a vítima
Ana Beatriz Alves Bueno Vilela
, que ficou afastada de seu trabalho por 45 (quarenta e cinco) dias.

Antes da Lei 13.546/17, havia a previsão de causa de aumento de pena para os casos em que a lesão corporal culposa fosse praticada com o condutor sob a influência de álcool, inscrito no art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.

Àquele tempo, era indevida a incidência da causa de aumento em concomitância com o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por caracterizar indevido
bis in idem
.

Apesar de a norma ter sido revogada e introduzido o § 2o, do at. 303, o mesmo raciocínio deve invocado para impedir o concurso de crimes, notadamente porque a mesma circunstância (ingestão de bebida alcoólica) é usada para qualificar o crime de lesão corporal culposa e como elementar do crime de embriaguez ao volante.

Assim, não é possível admitir a presença de duas condutas típicas autônomas, se há no atual ordenamento jurídico norma que trata da ação de praticar lesão corporal culposa em veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica como componentes essenciais do mesmo crime.

Ademais, tampouco é devido considerar que o crime de perigo (embriaguez ao volante), tipificado para evitar a concretização do delito de dano (lesão corporal culposa qualificada), seja punido quando o dano já se efetivou.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci usa de cenário diverso para elucidar a mesma compreensão, confira-se:

“(...) Se o homicídio for cometido com emprego de arma de fogo e o agente não possuir porte ou registro da arma, será punido somente por homicídio. Não mais interessa a infração referente à arma de fogo, crime de perigo, pois atingido o delito de dano (...)”
(Leis penais e processuais penais comentadas. 10a. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 2. p. 1022).

A mesma ideia é exposta na lição de Renato Brasileiro:

“(...) É dizer, quando o agente, no mesmo contexto fático, conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, dando causa ao resultado morte, de forma previsível, mas cujo risco não fora por ele assumido,
deverá responder exclusivamente pelo delito do art. 302, § 3o, do CTB, que terá o condão de absorver o delito do art. 306
. (...)”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2020, p. 1415).

Importante consignar que não ignoro os julgados do Superior Tribunal de Justiça que rejeitam a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa em direção de veículo

automotor (CTB, art. 303), por entender serem os delitos autônomos e que o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para cometimento do segundo.

Contudo, é preciso ter muito cuidado no manejo de precedentes, mormente quando, para situações diversas, busca-se encontrar uma mesma solução.

Na presente hipótese, há
flagrante distinção
com os julgados, porquanto,
in casu
, foi imputada a forma qualificada do crime, enquanto nos feitos examinados pela Corte Superior tratavam apenas da forma simples, isto é, sem a qualificadora da ingestão de bebida alcoólica.

Assim, diferente do crime de lesão corporal culposa (CTB, art. 303,
caput
), a condenação pela forma qualificada do crime (CTB, art. 303, § 2o) afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (CTB, art. 306), sob pena de configurar indesejável
bis in idem
.

A mesma solução foi aplicada recentemente por este Tribunal de Justiça:

“(...) No caso específico do crime do art. 303, § 2o do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada, de maneira que a dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica no vedado bis in idem, de maneira que a medida de rigor é a absolvição do réu do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, pelo critério da especialidade. (...)”
(TJMT, ApCrim 0016791-32.2019.8.11.0055, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022).

Dessa forma, absolvo o apelante do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, em razão do princípio da consunção.

Por efeito, remanesce apenas a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometida na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool (CTB, art. 303, § 2o), com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Pelo exposto,
conheço
e
provejo
o recurso do acusado
Allflex Pereira de Deus,
em consonância com o parecer ministerial, para
absolvê-lo
da prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), remanescendo a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pelo crime de lesão corporal cometida na direção de veículo automotor qualificada pela influência de álcool (CTB, art. 303, § 2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024